Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-55.2022.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000321-55.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANDARA VITORIA VITAL CAPELA DOS SANTOS - CPF: 322.747.798-05 (APELANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DE CONTRATO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMAS 551 E 916 DO STF. PRESCRIÇÃO PARCIAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E LEVANTAMENTO DE FGTS. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. A apelante, professora contratada de forma temporária pelo Estado de Mato Grosso entre 2016 e 2021, ajuizou ação visando à cobrança de valores relativos a férias acrescidas de 1/3 e ao levantamento do FGTS. Alegou o desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas renovações de contrato, configurando-se a violação ao disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia principal envolve a caracterização do desvirtuamento do contrato temporário em razão das sucessivas renovações e se a apelante faz jus ao recebimento das verbas pleiteadas, com fundamento nos Temas 551 e 916 do STF.

III.
Razões de decidir

3. O STF, ao fixar tese nos Temas 551 e 916, estabeleceu que o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por renovações sucessivas, assegura ao servidor o direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado.

4. Considerando a prescrição quinquenal aplicável à Fazenda Pública, declaram-se prescritos os direitos relativos ao período anterior a cinco anos do ajuizamento da ação, conforme o Decreto n. 20.910/32 e o entendimento do STF no ARE 709212/DF.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:
"
O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por sucessivas renovações, confere ao servidor temporário o direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e ao levantamento do FGTS referente ao período trabalhado
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Decreto n. 20.910/32, art. 1º; CC/2002, art. 202, V.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320/MG, Tema 551, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.10.2020; STF, RE 705140/GO, Tema 916, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.10.2017; STF, ARE 709212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.11.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
DANDARA VITORIA VITAL CAPELA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, na Ação de Cobrança n. 1000321-55.2022.8.11.0037, que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não houve a comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, não sendo devidamente comprovadas prorrogações sucessivas e reiteradas, sendo os contratos e processos seletivos distintos.

A apelante alega, em síntese, que a contratação é nula de pleno direito, repisando que houve o “
descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos
” e, diante disso, não observados os requisitos legais para a contratação temporária, o trabalhados faz jus ao recebimento do FGTS e férias acrescidos do terço constitucional, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal.

Acrescenta, ainda, que a sentença deve ser reformada no tocante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, em razão da apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, a fim de reformar integralmente a sentença para reconhecer o direito ao recebimento do FGTS e férias acrescidos do terço constitucional durante o período empregatício, com a aplicação de juros e correção monetária oficial.

Contrarrazões apresentadas em id. 166510683.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção no mérito do recurso em id. 172731298.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
DANDARA VITORIA VITAL CAPELA DOS SANTOS
ajuizou, em 19/01/2022, ação de cobrança de FGTS – Férias + 1/3 sobre 45 dias, em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Narra, em síntese, que foi contratada de forma temporária, com sucessivos contratos, desde 2016 a 2021, exercendo suas funções de forma ininterrupta durante o período equivalente a 05 (cinco) anos, como professora da rede estadual.

Afirma que houve o desvirtuamento do instituto do contrato temporário, razão pela qual requereu as verbas mencionadas.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso argui que a sentença deve ser mantida, defendendo a validade dos contratos temporários entabulados com a apelante, argumentando que estão presentes todos os requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que não houve prorrogações ou renovações sucessivas dos contratos temporários firmados com a apelante, ao que fundamenta que os vínculos mantidos com a apelante eram sob contratos e processos seletivos distintos, não havendo que se falar em unicidade dos contratos temporários.

Dos autos se infere que a apelante foi contratada para o cargo de professora da educação, no intervalo de 2016 a 2021, conforme holerites juntados no id. 166510657 (Ano - Calendário 2016), no id. 166510658 (Ano - Calendário 2017), no id. 166510655 (Ano – Calendário 2018), e os holerites e contratos celebrados em 04/02/2019 a 20/12/2019, 12/02/2020 a 18/12/2020, 01/03/2021 a 20/12/2021 (ids. 166510655, 166510659, 166510654, 166510660, 166510661).

Pois bem. A questão central da presente demanda reside na validade dos sucessivos contratos temporários firmados entre a apelante e o Estado de Mato Grosso, no período de 2016 a 2021, para o exercício da função de professora de educação básica.

Com efeito, a contratação temporária de servidores públicos encontra previsão no artigo 37, IX, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
” (destaquei).

Nota-se que o texto constitucional estabelece três requisitos para a validade da contratação temporária: a) que os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) que o prazo de contratação seja predeterminado; c) que a necessidade seja temporária; d) que o interesse público seja excepcional.

No caso em tela, verifica-se que a apelante foi contratada sucessivamente, de 2016 a 2021, para exercer a mesma função de professora. Tal situação evidencia de plano, o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que a necessidade do serviço se mostrou permanente e não excepcional.

Sobre o tema, são duas decisões relevantes do Supremo Tribunal Federal que dizem a respeito ao contrato temporário, originando a fixação de teses nos Temas 916 e 551.

No Tema 916, com trânsito em julgado em 11/10/2017, foi submetida a julgamento a seguinte questão:

“Recurso Extraordinário em que se discute, à luz do art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal, acerca dos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público realizado em desconformidade com o art. 37, IX, da Lei Maior”.

O Supremo Tribunal Federal, analisando situação em que a contratação não obedeceu aos ditames constitucionais, fixou a seguinte tese:

“
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
” (destaquei).

Com relação ao Tema 551, com trânsito em julgado em 21/10/2020, a questão submetida a julgamento foi a seguinte:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz do caput e do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, a possibilidade, ou não, de extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público”.

No caso analisado, diferentemente do que ocorreu em relação ao Tema 916, o Supremo se deparou com a situação em que a contratação temporal foi legal, fixando a seguinte tese:

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (destaquei).

A partir da leitura atenta e aprofundada de ambas as decisões da Suprema Corte, verifica-se que são duas situações diferentes em se tratando de contratação temporária, que devem ser analisadas caso a caso. São elas: o desvirtuamento e a nulidade.

O desvirtuamento, nos termos do posicionamento do Tema 551 do STF, é caracterizado por uma situação administrativa que inicialmente era legal, de acordo com a lei (federal/estadual/municipal) e de acordo com a Constituição Federal,
mas que se prorrogou por tempo além do razoável
, levando ao desvirtuamento do instituto que foi criado para uma situação temporária, justificada pelo excepcional interesse público.

A nulidade, por sua vez, é caraterizada por uma contratação que desde seu início está maculada, ocorre ao arrepio do ordenamento jurídico.

Isto é, a contratação já nasce nula por ocorrer em situações que não há “excepcional interesse público”, em desacordo com os preceitos constitucionais. Trata-se em verdade de uma nítida tentativa de burlar a regra do concurso público.

Ocorre que, para o deslinde da controvérsia presente nos autos, necessário analisar conjuntamente o definido nos temas citados acima e, desse modo, entendo que, nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como no caso dos autos, o servidor faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS referente a este período (Tema 916), bem como ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Nesse sentido, confira-se a Jurisprudência Pátria que segue este mesmo entendimento:

“DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO DE TRABALHO NULO
(CF, ART. 37, § 2º). PLEITO AUTORAL DE VALORES RELATIVOS AO FGTS E SALDO DE SALÁRIO. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. FGTS. DEVIDO. DEMAIS CONSECTÁRIOS TRABALHISTAS INDEVIDOS. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF (TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DA ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. SALDO DE SALÁRIO INEXISTENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E DESPROVIDAS. O cerne da questão consiste em analisar se a parte autora possui direito aos valores do FGTS e saldo de salário, os quais alega serem devidos durante o período em que, por meio de contrato temporário, prestou serviços ao Município de Beberibe.
É assente na jurisprudência pátria a nulidade do contrato de trabalho entre o particular e administração pública sem observância à determinação constitucional da realização de concurso público. Nulo o contrato de trabalho, os efeitos dessa nulidade devem retroagir à data da assinatura do contrato, não havendo que referir-se a direito à verba rescisória ou trabalhista, mas apenas ao saldo de salários indevidamente retidos e ao depósito do FGTS no período contratado, excluída a multa dos 40% (art. 19-A da Lei 8.036/90). Isso porque, no que concerne ao pagamento das demais verbas salariais, tais como férias, 13º salário e reflexos dessas verbas no FGTS vigorava, ao tempo da sentença, o entendimento esposado pelo STF em julgado acerca da matéria e em Repercussão Geral RE 765.320/MG, onde se reconhece o direito tão somente à percepção do FGTS e dos salários referentes ao período trabalhado. Destaco que, ao tempo da prolação da sentença de piso, era este o entendimento que vigorava. Ocorre que o entendimento jurisprudencial da Corte Excelsa evoluiu, e o Plenário do STF, em recente julgamento sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento segundo o qual," Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações "(Tema 551)
. O novel entendimento, entretanto, não pode ser aplicado ao caso ora em testilha, em razão dos pedidos do autor terem se restringido aos valores relativos ao FGTS e ao saldo de salário referente ao mês de dezembro de 2016. Assim, em observância ao princípio da adstrição e à ficha financeira constante dos autos, que revela a inexistência de saldo de salário a ser pago pela edilidade, impera, quanto ao mérito, a manutenção da sentença de piso. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas. ACÓRDÃO. Acordam os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação Cível e da Remessa Necessária, mas para negar-lhes provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 31 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator e Presidente do Órgão Julgado”. (TJ-CE - APL: 00145805020178060049 CE 0014580-50.2017.8.06.0049, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 31/8/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 3/9/2020 – destaquei).

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. APLICABILIDADE DO TEMA 551 - STF. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.066.677.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE. 1)
A natureza jurídica do contrato de temporário é essencialmente o atendimento de excepcional interesse público (artigo 37, inciso IX, da C.F.) e a não de submissão às regras previstas na CLT, contudo sem retirar dos contratados os direitos sociais constitucionalmente garantidos a todos os trabalhadores (artigo 7º, incisos VIII e XVII e artigo 39, § 3º, da CF).
2)
Noutro passo, recente julgamento do Recurso Extraordinário Nº 1.066.677, leading case do Temaa551: firmou orientação no sentindo de que, em regra, o servidor temporário não faz jus a eventuais verbas de natureza trabalhista, fixando a seguinte tese em repercussão geral (acórdão publicado em 01/07/20):" Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
"

4) In casu,
houve desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade da contratação, pois o contrato se estendeu por seis anos, aproximadamente, ou seja, sofrendo prorrogações sucessivas, fazendo jus, portanto, a parte autora, ao recebimento das rubricas pretendidas.

5) Recurso conhecido e provido por maioria, nos termos do voto divergente do Juiz César Scapin”. (TJ-AP - RI: 00020928920208030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 2/9/2020, Turma recursal – destaquei).

“APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. CORREÇÃO DO FGTS SUSPENSA. FGTS DEVIDO
. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1º RECURSO PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE ESTADUAL IMPROVIDO.

I –
Em que pese a natureza administrativa do contrato firmado entre as partes, por se tratar de verbas salariais, conforme estabelecido no § 3.º do art. 39 da CF/88 e entendimento do STF ao julgar RE nº 1.066.677 (Tema 551), é impositivo o provimento do recurso para condenar o poder público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional.

II - Consoante permissivo do art. 356, CPC, tem-se possível a aplicação do julgamento parcial do mérito daquelas matérias que estiverem em condições de imediato conhecimento. No caso, a suspensão da questão referente à correção monetária do FGTS foi deferida na medida cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090.

III -
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar RE nº 765.320, com repercussão geral, assentou a necessidade de condenação ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos contratos temporários firmados pela Administração declarados nulos.

IV - A prescrição dos valores pertinentes ao FGTS resta afastada em razão do ajuizamento da ação ter se dado dentro do marco temporal fixado pelo ARE 709212. Outrossim, o montante concernente aos trinta anos anteriores ao ajuizamento da demanda (fundo de direito) deve ser resguardado.

V – Julgamento parcial. Apelação interposta por João Correa Marques conhecida e provida. Apelo interposto pelo Estado do Amazonas conhecido e improvido, suspendendo-se a questão da correção monetária do FGTS. (TJ-AM - AC: 00012036520168046301 AM 0001203-65.2016.8.04.6301, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 2/9/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 2/9/2020 – destaquei)”.

In casu
, evidente o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações/prorrogações ocorridas com a servidora apelante que perduraram por período equivalente a
05 (cinco) anos
(2016/2021).

Em que pese as alegações de que os contratos e processos seletivos são distintos, não havendo que se falar em unicidade dos contratos temporários, entendo que tal medida foi uma forma de burlar a renovação/prorrogação do vínculo da apelante com o Estado de Mato Grosso, estando evidentemente caracterizado o desvirtuamento do contrato temporário.

Portanto, nos termos acima citados, tenho que a autora, ora apelante, tem direito ao recebimento de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, como também ao levantamento do FGTS referente ao período laborado.

Frisa-se que, em relação ao pagamento das férias, este Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que “
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
” (IRDR 4 - 1002789-40.2021.8.11.0000).

Outrossim, quanto ao prazo prescricional, importante uma última análise. Referente a prescrição da cobrança das férias, rememoro que, nos termos do Decreto n. 20.910/32, o prazo prescricional das ações judiciais contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, e corre da data do ato ou do fato que a elas dariam ensejo, no caso, a contar da data do fim do contrato de trabalho da servidora. Veja-se:

Art. 1º -
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios
, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, nos termos do artigo 202 do Código Civil, o ajuizamento da ação interrompe, por uma única vez, o curso do prazo prescricional,
in verbis
:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

[...].

V- por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor.

Deste modo, considerando a demanda foi distribuída em
19/01/2022
, tenho que os direitos da Requerente anteriores aos cinco anos do ajuizamento da ação estão prejudicados pelos efeitos da referida prescrição quinquenal.

Quanto à prescrição da cobrança dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, qual seja:
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
(ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-2-2015 Public 19-2-2015).

Denota-se do voto Relator do Min. Gilmar Mendes, que a modulação dos efeitos da decisão foi para os casos, cuja prescrição não se tenha iniciado até a data do julgamento (13/11/2014), o prazo seria de 05 (cinco) anos. E, para as hipóteses em que o prazo prescricional já estivesse em curso, aplicar-se-ia o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco) anos, a partir da data do julgamento.

No caso dos autos, o último contrato de trabalhado celebrado entre a autora e o Estado findou em
20/12/2021
, portanto o prazo prescricional não tinha iniciado razão pela qual prevalece o prazo de cinco anos.

Sendo assim, considerando que a ação foi ajuizada em
19/01/2022
, conforme já mencionado, declaro prescritas as verbas pleiteadas referentes aos cinco anos anteriores da propositura da ação.

Reconheço, então, que a apelante
possui direito ao recebimento das verbas referentes às férias, acrescida do terço constitucional, referentes ao período e ao levantamento dos valores relativos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
.

Quanto à atualização dos débitos vencidos, segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária
: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
c) a partir de julho/2009
: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E
. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Por oportuno, rememoro que a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Estado de Mato Grosso, até a data do efetivo pagamento.

No tocante aos honorários advocatícios, o artigo 85 do Código de Processo Civil, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, a serem pagos pelo Requerido, serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ao que reformo a sentença recorrida, julgando procedente o pedido autoral, nos termos desta decisão. Inverto o ônus da sucumbência, devendo os honorários sucumbenciais serem pagos pelo requerido, ora apelado, quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024